Tribunal: TJBA
Processo: 8025517-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS
Nº 8025517-79.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA

PROCESSO DE 1º GRAU: 2000278-42.2019.8.05.0080

IMPETRANTE/ADVOGADO: SILVIMAR CHARLLES LIMA DE OLIVEIRA
PACIENTE: ERASMO SOUZA DE JESUS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE DECISÃO NO PRIMEIRO GRAU. PRETENSÃO PREJUDICADA DIANTE DE POSTERIOR PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA ELEITA. PREVISÃO DE INSTRUMENTO LEGAL ADEQUADO PARA TAL FINALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Erasmo Souza de Jesus contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais de Feira de Santana/BA, apontando constrangimento ilegal decorrente da ausência de decisão sobre pedido progressão de regime, após revogação de autorização de trabalho externo em razão de suposto assédio no ambiente de trabalho, no âmbito do Projeto “Começar de Novo”. O paciente cumpre pena por crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas são as questões em discussão: (i) verificar se há constrangimento ilegal decorrente da ausência de decisão sobre o pedido de progressão de regime formulado pelo paciente no juízo de origem; e (ii) definir se é possível o conhecimento, neste
habeas corpus
, do pleito de livramento condicional, diante da alegação de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos na legislação de regência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juízo de Execuções Penais, diante de posterior decisão judicial, reconheceu a prática de falta grave pelo paciente, determinando sua regressão ao regime fechado, assim como indeferiu o pedido de progressão de regime, fato que prejudica a análise de eventual constrangimento por inércia judicial.

4. O pleito de concessão de livramento condicional não foi apreciado pelo juízo de origem, de modo que sua análise direta pelo Tribunal implicaria indevida supressão de instância.

5. A jurisprudência consolidada do STJ veda o conhecimento de
habeas corpus
quando a matéria impugnada não foi previamente submetida à apreciação do juízo competente, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.

6. A Lei de Execução Penal prevê instrumentos processuais adequados para discussão e reapreciação de temas afetos à execução, não sendo o
habeas corpus
meio próprio para substituição recursal, especialmente quando ausente manifesta ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO

7.
Writ
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º 8025517-79.2025.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana, tendo como impetrante o advogado Silvimar Charles Lima de Oliveira e como paciente Erasmo Souza de Jesus.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer o
habeas corpu
s
interposto, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (HABEAS CORPUS CRIMINAL 8025517-79.2025.8.05.0000)